Tribunal: TJBA
Processo: 8044516-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044516-17.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE CARLOS SANTOS DE JESUS e outros Advogado(s): MARCUS VINICIUS OLIVER DE SA AGRAVADO: JOSELITA SANTOS DE JESUS e outros (11) Advogado(s):DANILO FREITAS DE OLIVEIRA NUNES, LUCAS DA ROCHA MICHELI, RAISSA GOMES ROSA RIBEIRO, TAILANNE REIS PECORELLI GALVAO, ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO JUNIOR ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE AUTORIZA A ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE IMÓVEL RURAL DO ESPÓLIO. JULGAMENTO COLEGIADO POSTERIOR QUE REFORMA A DECISÃO ORIGINÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECONHECIDA. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA ARGUIÇÃO DE NULIDADES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por herdeiros contra decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento, em razão de perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil. O recurso originário impugnava decisão proferida no inventário que autorizou a alienação antecipada do imóvel rural denominado “Fazenda Catende”. A prejudicialidade decorreu do trânsito em julgado de acórdão proferido em Agravo de Instrumento anterior, interposto por outros herdeiros, que reformou a mesma decisão de primeiro grau, reconhecendo a inexistência de prova da depreciação do bem, a discordância expressa de parte dos herdeiros e a necessidade de preservação do patrimônio do espólio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões a serem definidas consistem em: (i) verificar se o Agravo de Instrumento interposto pelos agravantes poderia prosseguir de forma autônoma, apesar do julgamento anterior de recurso idêntico contra a mesma decisão de primeiro grau; e (ii) examinar se eventuais nulidades no julgamento colegiado anterior teriam o condão de afastar a perda superveniente de objeto e autorizar a análise do mérito do presente recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática impugnada reconheceu a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento com base em fato processual incontroverso: o trânsito em julgado do acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 8000890-11.2024.8.05.9000, interposto por outros herdeiros contra a mesma decisão judicial e envolvendo idêntica controvérsia. 4. O julgamento do mencionado recurso reformou a decisão proferida no inventário que autorizara a alienação antecipada do imóvel rural “Fazenda Catende”, produzindo efeitos definitivos no processo sucessório. 5. A identidade entre os objetos de ambos os recursos — ambos direcionados contra a autorização de venda do mesmo bem do espólio — inviabiliza a coexistência de controvérsias paralelas, sob pena de afronta à segurança jurídica e risco de decisões conflitantes. 6. A ausência de conexão formal entre os feitos não obsta o reconhecimento da prejudicialidade, pois esta decorre da eficácia vinculante do acórdão transitado em julgado, e não da tramitação conjunta ou do apensamento processual. 7. As alegações de nulidade do acórdão anterior, formuladas de forma genérica e sem demonstração concreta de vícios processuais, revelam-se manifestamente inadequadas nesta sede recursal, haja vista que eventual inconformismo deve ser arguido nos autos originários, por meio das vias processuais próprias. 8. O reconhecimento da perda superveniente do objeto não viola o contraditório nem a ampla defesa, uma vez que a decisão monocrática não inovou no mérito da controvérsia, limitando-se a aplicar corretamente a norma processual diante de fato extintivo do interesse recursal. 9. O pleito de prioridade de tramitação, fundado na idade avançada da inventariante e de alguns herdeiros, foi atendido pela celeridade no exame da matéria, mas não constitui fundamento legítimo para reabrir discussão já definitivamente solucionada. 10. Permitir o prosseguimento do presente agravo equivaleria a subverter o regime da preclusão e a autoridade do trânsito em julgado, comprometendo a estabilidade das decisões e a coerência do processo de inventário. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O trânsito em julgado de acórdão que reforma decisão de primeiro grau sobre a mesma matéria e decisão judicial impugnada acarreta a perda superveniente do objeto de Agravo de Instrumento interposto posteriormente, ainda que por herdeiros distintos. A inexistência de conexão formal entre recursos não afasta a prejudicialidade quando há identidade de objeto e a decisão judicial já foi reformada de modo definitivo. Alegações genéricas de nulidade de acórdão anterior não afastam os efeitos do trânsito em julgado e devem ser deduzidas pelas vias processuais adequadas. A prioridade processual em razão da idade avançada das partes não constitui fundamento para afastar o reconhecimento da perda do objeto, quando ausente interesse recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 931; 1.021, § 2º; 619, I. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1479615 SP 2019/0092239-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 11/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2020 TJBA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044516-17.2024.8.05.0000, em que figuram como agravantes JOSELITA SANTOS DE JESUS e outros (11) e como agravados JOSE CARLOS SANTOS DE JESUS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .